Tribunal: TJDFT
Processo: 0755207-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0755207-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARCIO VASCONCELOS SILVA 01507618131, MARCIO VASCONCELOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dr. Matheus Stamillo Santarelli Zuliani, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de MÁRCIO VASCONCELOS SILVA, indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito da empresa devedora, sob o fundamento de que tal medida se equipara à penhora de faturamento, sendo excepcional e condicionada à demonstração do esgotamento de meios menos gravosos para localização de bens penhoráveis. Em suas razões recursais (ID 79492198), a exequente sustenta que foram esgotadas as diligências típicas de execução, como pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito. Argumenta que a r. decisão agravada desconsiderou a possibilidade legal prevista nos artigos 835, inciso X, e 866 do CPC, que autorizam a penhora sobre faturamento da empresa, medida que se mostra adequada diante da inexistência de outros bens penhoráveis. Aduz que a maior parte da receita das empresas decorre de transações via cartão de crédito, razão pela qual a constrição sobre tais recebíveis é necessária para garantir a efetividade da execução. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT que admitem a penhora de faturamento ou recebíveis em caráter excepcional, desde que preservada a continuidade da atividade empresarial, propondo percentual de 30% sobre os valores identificados. Defende que a exigência de indicação prévia de administrador e plano de pagamento somente se aplica à execução da medida, não sendo impeditiva para a expedição de ofícios às operadoras de cartão. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a penhora de recebíveis de cartão de crédito da empresa executada, na proporção de 30% das quantias identificadas, com expedição de ofícios às operadoras de cartão e depósito dos valores em conta judicial, até a satisfação do crédito. Preparo regular (ID 79492290). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Transcrevo o teor da r. decisão agravada, "in verbis": “Trata-se de manifestação da parte Exequente, qualificada nos autos, que, em face da decisão de ID 236966524, requereu a penhora de recebíveis de cartão de crédito, eventualmente localizados em nome da empresa Executada, para a satisfação do débito exequendo, cujo valor atualizado é de R$ 13.808,28 (treze mil oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos). Para tanto, pleiteou a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, determinando o bloqueio de percentual dos recebíveis, não inferior a 30% (trinta por cento) do faturamento, alegando que tal medida se mostra cabível diante do esgotamento das medidas típicas de execução. DECIDO. A penhora de valores de créditos futuros resultantes de vendas efetuadas por cartão de crédito e débito equipara-se à penhora de faturamento da empresa. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. De acordo com a jurisprudência consolidada, a penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo, constitui medida excepcional. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal firmaram o entendimento de que a penhora de créditos junto às administradoras de cartões de crédito só poderá ser deferida se estiverem presentes requisitos específicos. Entre os requisitos necessários para o deferimento desta medida, está a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Ou seja, é necessário que se demonstre que o devedor não possui outros bens passíveis de constrição, ou que estes sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado. A penhora do faturamento da empresa devedora (ou recebíveis) só é possível se inexistirem outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Nesse sentido, transcrevo julgado do e. TJDFT. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIVALÊNCIA À PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios a credenciadoras de cartão de crédito para penhora de recebíveis, mantendo suspenso o processo executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é cabível a penhora de recebíveis de cartão de crédito da empresa executada, antes do esgotamento de outros meios menos gravosos de localização de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de recebíveis de cartão de crédito de pessoa jurídica se equipara, na prática, à penhora de faturamento da empresa, de modo que só se admite em caráter excepcional, desde que não inviabilize a atividade empresarial. 4. O art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de constrição, devendo-se privilegiar meios menos gravosos ao devedor antes da adoção de medidas restritivas de maior impacto econômico. 5. A jurisprudência do STJ exige demonstração de esgotamento prévio das diligências para localização de bens penhoráveis, como imóveis ou ativos financeiros, antes de autorizar a penhora de faturamento ou recebíveis de cartão de crédito. 6. No caso concreto, não houve demonstração de busca em cartórios de imóveis, nem conclusão das diligências em andamento, o que revela a prematuridade da medida requerida. 7. Correta a decisão de primeiro grau que, ao ponderar os princípios da efetividade executiva e da menor onerosidade, indeferiu o pedido no atual estágio processual. 8. O pedido de afastamento da suspensão do processo não pode ser analisado em grau recursal, pois não foi submetido ao juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora de recebíveis de cartão de crédito se equipara à penhora de faturamento e tem caráter excepcional. 2. A constrição sobre recebíveis só se admite quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários e menos gravosos de localização de bens penhoráveis. 3. A ausência de diligências prévias suficientes impede a adoção da medida, por configurar providência prematura e desproporcional. (Acórdão 2059294, 0732217-15.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Embora a parte Exequente alegue o esgotamento das medidas típicas de execução, o pleito de penhora de recebíveis de cartão de crédito não veio acompanhado da necessária demonstração cabal de que as diligências realizadas para a localização de ativos não alcançaram resultado positivo. Assim, em razão da natureza excepcional desta medida constritiva e da ausência de comprovação inequívoca do esgotamento das demais vias executivas menos gravosas, impõe-se, neste momento processual, o indeferimento do pedido. Dessa forma, para resguardar o princípio da menor onerosidade do devedor e em observância à excepcionalidade da medida, conforme entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça: 1. INDEFIRO o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito da empresa Executada. 2. Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 dias, indique outros bens da Executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução. Cumpra-se.” A exequente insiste na expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para, assim, viabilizar a penhora de eventuais recebíveis da parte executada. Contudo, em juízo de cognição prefacial, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não encontrados valores e bens suficientes do devedor passíveis de serem excutidos após diligências frustradas, entender-se-ia, em um primeiro momento, por não se poder furtar ao exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo, na medida em que as informações junto às operadoras de cartão de crédito, resguardadas sob sigilo, não são disponíveis para consulta pública. Na espécie, embora a condição de empresa de pequeno porte possa sugerir, a princípio, a existência de ativos financeiros resultantes de operações com cartão de crédito, entende-se que, in casu, a tão só informação de cadastro ativo junto à receita federal, sem qualquer indício de concreto exercício de atividade empresarial pela parte devedora fragiliza a base legitimadora da medida atípica postulada. De fato, não havendo nos autos indício de atividade empresarial em exercício – necessário para sinalizar a existência de eventuais recebíveis resultantes de operações com cartão de crédito em favor da parte devedora, mantém-se a decisão que indeferiu a pesquisa, visto não se prestar, prima facie, ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. Mutatis mutandis, indeferindo a consulta às operadoras de cartão de crédito em razão da inutilidade da medida, segue julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. INDICAÇÃO LACÔNICA DE FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme Resoluções CMN n. 4.656/18 e n. 4.657/18 e, por serem relativamente novas, não integram a base de pesquisa dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, cabendo ao credor requerer a expedição de ofício judicial a essas instituições na busca da satisfação do seu crédito. O mesmo acontece com determinadas administradoras de cartão de crédito. 2. Sem se olvidar que a execução deve privilegiar o interesse do credor (CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 797), para fins de garantia do adimplemento forçado, tendo a parte agravante se limitado a listar fintechs e administradoras de cartões de crédito, sem qualquer indício da existência de relacionamento firmado entre elas e os devedores, tampouco de existência de créditos ou de eventual valor em nome deles, mantém-se a decisão que indeferiu a expedição de ofício a essas instituições. 3. Não cabe ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de seus devedores. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1290528, 07146452220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a presença cumulativa dos requisitos indispensável à concessão do pedido liminar (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator